Tribunal: TJDFT
Processo: 0714943-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EXISTENTE. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPEITADO. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. No caso, imperioso reconhecer que o acórdão embargado foi, de fato, omissão em relação às duas preliminares de mérito recursal arguidas pelo agravado em suas contrarrazões: preclusão da matéria agravada e ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Sobre a preclusão sustentada pelo agravado, sob o pretexto de que a decisão embargada não versa sobre impenhorabilidade salarial, se limitando a fazer referência a outra decisão do juízo de primeiro grau, tenho que suas razões não convencem.
4. Em que pese a decisão agravada não tenha se manifestado expressamente no sentido de indeferir a penhora parcial do salário do devedor, vê-se que foi feito referência à decisão que, esta sim, indeferiu tal pedido, valendo-se das razões anteriormente dispendidas. Embora não conste o tema de forma expressa, o fato de ter indeferido o pedido do agravante fazendo referência à decisão anterior, mostra-se plenamente cabível o agravo em epígrafe.
5. O juízo de primeiro grau se valeu das razões expostas em decisão anterior para indeferir a penhora salarial, ao passo que a causa de pedir constante do presente agravo de instrumento discute exatamente a possibilidade de penhora parcial dos vencimentos do devedor. Logo, flagrante a relação entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do agravo de instrumento interposto pelo credor, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
6. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, entretanto, sem efeitos infringentes.